Tribunal: STF
Processo: ARE 1277001
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 52/53):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, II, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DETALHADAMENTE DESCRITA POSSIBILITANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO SANCIONADOR LASTREADO POR SÓLIDO MATERIAL PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU, VALENDO-SE DA CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA, UMA CRIANÇA DE APENAS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, PRATICOU O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA EM PROCEDIMENTO DE DEPOIMENTO SEM DANO E CONFIRMOU COM FIRMEZA A VERACIDADE DOS ATOS REPROVÁVEIS A QUE FOI SUBMETIDA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. LASTRO COGNITIVO ROBUSTO E CABAL DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DEFENSIVA AVESSA À REALIDADE FÁTICA CONSTRUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, PREVISTO NO ART. 215-A DO CP, COM O ADVENTO DA LEI 13.718/18. OFENDIDA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA QUE INVIABILIZA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE MACULAR A CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM, ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA, PROVIDENCIE O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE.
    1. A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da superveniência de sentença condenatória – a narrativa dos fatos e circunstâncias possibilitaram o exercício da atividade defensiva -, pois o juízo singular, ao examinar de forma abrangente as provas dos autos, entendeu-as suficientes para embasar o decisum condenatório. O édito condenatório afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação.
    2. A prova utilizada para condenar o réu por estupro de vulnerável é calcada em elementos concretos e idôneos, sendo clara de modo que não necessita de qualquer procedimento lógico abstrato para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
    3. A instrução criminal comprovou que o réu, na condição de padrasto da vítima, uma criança de apenas 10 (dez) anos, agindo com o fim de satisfazer a sua própria lascívia, estuprava a infante periodicamente.
    4. Cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com o contexto fático, é elemento suficiente para alicerçar o decreto condenatório.
    5. Acerca do pleito desclassificatório, tenha-se presente que as condutas praticadas pelo agravante não se amoldam ao art. 215-A do Código Penal, pois o texto do normativo em referência ("Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro") evidencia que a conduta criminosa deve ser praticada sem violência ou grave ameaça. Todavia, é sedimentada no Superior Tribunal de Justiça que "a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos". (STJ - AgRg no AREsp 1168566/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).
    6. A prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de modo que não se faz possível a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
    7. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal restaurou o tradicional entendimento, no sentido de que a cumprimento provisório da pena imposta em acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, determino ao Juízo de origem que, exaurida a instância ordinária, providencie o início da execução provisória da pena imposta ao sentenciado, com a expedição ou retificação do mandado de prisão e da guia de recolhimento provisória.” (grifos meus)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 9-16).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que acórdão recorrido violou o princípio da presunção de inocência, porquanto determinou a prisão do ora recorrente logo após a condenação em segunda instância. Pleiteia-se, assim, que o início do cumprimento da pena só ocorra após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (eDOC 15).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF e pela ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pelo enquadramento ao Tema 925 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16, p. 31/32).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    De plano, noto que o Tribunal a quo aplicou a orientação dominante no STF no momento em que foi prolatado o acórdão recorrido, quanto à possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da instância recursal ordinária.
    No entanto, cediço que o Supremo Tribunal Federal novamente mudou o seu entendimento, em 7/11/2019, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Na assentada, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Em consequência, concluiu pela inadmissibilidade da execução provisória de pena cuja decisão condenatória ainda não tenha transitado em julgado.
    Assim, constato que o aresto recorrido destoa da atual orientação da Corte, no sentido de que a execução da pena só será possível depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que analise, imediatamente, a decretação de prisão do ora recorrente e a sua coerência com a nova orientação desta Suprema Corte, observando se o fundamento da decretação seria exclusivamente a possibilidade de início da execução provisória da pena, ou se por outro motivo não está preso.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente